Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729538-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: RAIMUNDO VIEIRA DE MELO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré autorize à autora, no prazo de setenta e duas horas (72h), contadas da intimação da decisão, a realização do tratamento com o uso dos medicamentos Ultomiris 300mg/ml (Ravulizumabe), na posologia 2.400mg (8 doses) em dose de ataque, seguida por doses de manutenção de 3.000mg (10 doses), a cada oito semanas, conforme prescrição médica constante dos autos (IDs de origem nos 203409148 e 203444161) que deverá seguir anexo, cuja autorização deverá ser demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais), com fundamento no art. 497, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que não está obrigada a fornecer o medicamento de alto custo, Ultomiris (Ravulizumabe), para o caso clínico do agravado, pois não há recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec nem tampouco existe previsão expressa no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado e atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, qual seja, Diretrizes de Utilização – DUT 65. Assevera que, por se tratar de doença preexistente, é caso de Cobertura Parcial Temporária – CTP, pelo prazo de vinte e quatro (24) meses. Argumenta que o laudo médico particular é datado de 21/4/24 e a demanda foi proposta apenas em 8/7/24, o que, por si só, afasta o alegado perigo na demora, não sendo caso de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C, da Lei no 9.656/98, inclusive pelo fato de que a doença foi descoberta há mais de um (1) ano. Aduz que o relatório médico assinado pela dra. Samira Chalub demonstra que outras medicações poderiam ser utilizadas pelo autor antes da prescrição médica em tela, sem qualquer prejuízo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada. É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado. Em breve análise dos autos, depreende-se que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com “Miastenia Gravis” generalizada soropositiva, com medicação específica prescrita após o insucesso de alternativas terapêuticas tradicionais, mas que teve o custeio negado pelo plano de saúde sob o fundamento de que estaria fora da DUT (ID de origem no 203407479, p. 9). A decisão agravada determinou o tratamento de urgência com fundamento no direito constitucional à saúde e à vida, especialmente em se tratando de pessoa idosa, com quadro clínico crítico, devidamente descrito em relatório médico datado de 8/7/24 (ID de origem no 203444161). O agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que pode suportar evidente prejuízo, pelo alto custo do medicamento, que afetará os demais beneficiários do plano de saúde e os próprios colaboradores da agravante. Inclusive porque, como ressaltado pelo Juízo a quo, o custeio que venha a ser tido por indevido ou reconsiderado, poderá ser objeto de ressarcimento, se for o caso. Por outro lado, e já que indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, mostra-se prudente franquear o contraditório à parte agravada, antes de analisar o mérito recursal, em cognição exauriente, nos limites da questão devolvida a esta egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, indefiro a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator